Tribunal: TJMT
Processo: 1009661-32.2023.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009661-32.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE LOPES BORGES - CPF: 051.882.471-35 (APELADO), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELINTON LUIS FRANCIOLI DE AQUINO - CPF: 201.693.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 889.214.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DE SOUZA SILVA - CPF: 022.667.611-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009661-32.2023.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FELIPE LOPES BORGES

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA USO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 (CONSUMO PRÓPRIO) MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, correta é a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009661-32.2023.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FELIPE LOPES BORGES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedente a denúncia para desclassificar a conduta prevista no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para a prevista no artigo 28, da mesma lei (id. 185103215).

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a condenação de
FELIPE LOPES BORGES
pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (id. 185103224)

Em contrarrazões ao apelo interposto, a defesa de
FELIPE LOPES BORGES
requer o seu desprovimento (id. 185103229).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (id. 190822191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009661-32.2023.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FELIPE LOPES BORGES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o Ministério Público, a condenação de
FELIPE LOPES BORGES
pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, alegando suficiência de provas acerca da traficância.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 185099533), boletim de ocorrência (id. 185099534), auto de exibição e apreensão (id. 185099538) e laudo pericial (id. 185103208).

No caso dos autos, o apelante foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos (id. 185103180):

“Consta da investigação que no dia de 29 de abril de 2023, por volta das 16h30min, em via pública, mais precisamente na Avenida das Castanheiras, Jardim dos Ipês, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Felipe Lopes Borges, com consciência e vontade, trazia consigo e expunha à venda drogas, consistentes em 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína (50,1 g), conforme termo de apreensão (p. 16) e laudo de constatação (p. 35), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

Segundo apurado, no dia e hora do fato, uma equipe da Polícia Militar fazia rondas na região do Jardim dos Ipês, nesta cidade, local com diversas ocorrências de tráfico de drogas, quando visualizaram o veículo Fiat Uno sendo conduzido na Estrada 5 pelo denunciado Felipe, conhecido no meio policial, inclusive com condenação por tráfico.

Diante disso, os policiais decidiram pela abordagem, porém, ao se aproximarem do veículo, o denunciado Felipe empreendeu fuga em alta velocidade, evidenciando que trazia algo de ilícito consigo, momento em que foi acompanhado pela viatura policial, que precisou efetuar disparos contra o pneu do carro para pará-lo.

Ato contínuo, diante dessas fundadas razões e evidências da prática de crime, consubstanciadas na região conhecida pelo comércio de drogas e diante da fuga do denunciado, os agentes realizaram buscas no interior do veículo.

Durante a busca veicular, os policiais localizaram embaixo do tapete, 1 (uma) porção de pasta-base de cocaína, restando caracterizado o tráfico de drogas.

Realizou-se laudo de constatação, confirmando-se que as substâncias apreendidas eram drogas, consistentes em cocaína, proibidas no Brasil”. Sic.

Tanto na fase administrativa, quanto sob o crivo do contraditório,
FELIPE LOPES BORGES negou estar comercializando entorpecente. Alegou que fugiu dos policiais por não possuir habilitação. Por fim, disse que a droga apreendida era destinada ao seu consumo, o que foi confirmado pela sua irmã
Mikaelly Lopes Borges
.

Já, os agentes policiais Eliton Luis Francioli de Aquino e Wagner de Souza Silva afirmaram que no dia dos fatos uma equipe da Polícia Militar fazia rondas na região do Jardim dos Ipês, local com diversas ocorrências de tráfico de drogas, quando visualizaram o veículo do apelante, conhecido no meio policial, inclusive com condenação por tráfico. Assim, decidiram abordá-lo, contudo ao se aproximarem, o acusado empreendeu fuga em alta velocidade, tendo, os mesmos, o acompanhado, necessitando, inclusive efetuar disparos de arma de fogo contra o pneu do carro para pará-lo.

Assim, durante a busca veicular, foram localizados embaixo do tapete do veículo 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína.

E a isso se limita o caderno probatório: à apreensão de 50,1g (cinquenta gramas e um miligrama) de cocaína, nos termos dos relatos dos agentes de polícia ouvidos. Nada mais há.

Diante de tais provas, entendo que é o caso de manter a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, mormente porque o quadro probatório dos autos é precário e insuficiente quanto à prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Os policiais ouvidos não presenciaram comercialização alguma de droga e nenhum outro artefato típico da narcotraficância foi encontrado com o apelante, enquanto indicativo de estar a realizar eventual venda de entorpecentes.

Além disso, a informante Mikaelly Lopes Borges ratificou a versão apresentada pelo réu, ao afirmar que o entorpecente apreendido era destinado a seu consumo.

Nesse passo, não há como ter certeza, no cenário apresentado – até porque, em local conhecido pela traficância, há compradores e vendedores circulando – de que o apelante estava a vender, e não a comprar droga. Outrossim, a droga encontrada, por sua forma de acondicionamento, tampouco esclarece a dúvida, já que tanto a droga comercializada, como a que é adquirida é rigorosamente a mesma.

Nesse contexto, mesmo tendo sido apreendida expressiva quantidade de droga (51,1g de cocaína), esse fato, isoladamente, não é suficiente para emitir um juízo condenatório.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas. Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Condenação. Pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa. Pena corporal substituída por duas penas restritivas de direito. Apelo ministerial pugnando pela diminuição da pena no mínimo previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da lei 11.343/06. Apelo defensivo pugnando pela absolvição do acusado, alegando insuficiência probatória. Possibilidade. Acusação e condenação baseadas na quantidade da droga apreendida. Versão defensiva que não se pode negar. In dubio pro reo. Absolvição que se impõe. PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. PREJUDICADO O APELO MINISTERIAL.
(TJ-RJ - APL: 00053145620158190046 RIO DE JANEIRO RIO BONITO 1 VARA, Relator: JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO, Data de Julgamento: 15/05/2018, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/05/2018)

Sendo assim, não há como afirmar, a partir da prova produzida, que o apelante trazia consigo a droga com a finalidade de tráfico e não para consumo próprio.

Portanto, inexiste nos autos prova, plena e inarredável, no tocante à autoria do delito de tráfico de drogas, absolutamente necessária para o decreto condenatório.

Por isso, considerando a ausência de outros elementos que corroborem a inicial acusatória, bem como a fragilidade das provas produzidas acerca do cometimento do delito de tráfico e em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, entendo necessário manter a desclassificação da conduta do apelante para a prevista no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público, para manter a desclassificação do delito imputado ao apelante
Felipe Lopes Borges
para o inscrito no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024